Tribunal: STF
Processo: ACO 799
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS EXTEMPORÂNEAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INSCRIÇÃO NO CADIN. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA ORDEM DE RESSARCIMENTO E DOS ÓBICES À CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONVÊNIOS. POSTERIOR QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.